Tribunal: STJ
Processo: 5002229-21.2019.8.21.0065
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2083906 - RS (2023/0234276-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOSIEL VICENTE MACHADO
ADVOGADO
: JONAS MATEUS GOULART - SC036969A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: MARCIO CLARINDA JUNIOR
ADVOGADO
: LUCAS BASILIO TEIXEIRA - RS111673
INTERES.
: IVAN CORREA INACIO
ADVOGADO
: JACQUELINE GONCALVES PRUSCH - RS107968A
INTERES.
: RALF NUNES DA ROSA
ADVOGADOS
: JOÃO VICTOR SCHUTZ VASCONCELLOS - RS105513
LEONARDO FRAGA DA SILVA - RS109747
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora
do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39
da Lei n. 8.038/1990 e 798,
, do CPP.
caput
2. A decisão agravada foi considerada publicada em
, iniciando-se o prazo para interposição do
27/5/2024
agravo regimental em
, com término em
28/5/2024
.
3/6/2024
3. O agravo regimental apresentado apenas no dia 7/6
/2024 encontra-se fora do prazo, conforme certificado
nos autos, o que inviabiliza a sua apreciação.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50241048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 8221a7b8-a138-4767-b81c-7c1b19c089fa

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50241048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 8221a7b8-a138-4767-b81c-7c1b19c089fa

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2083906 - RS (2023/0234276-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOSIEL VICENTE MACHADO
ADVOGADO
: JONAS MATEUS GOULART - SC036969A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: MARCIO CLARINDA JUNIOR
ADVOGADO
: LUCAS BASILIO TEIXEIRA - RS111673
INTERES.
: IVAN CORREA INACIO
ADVOGADO
: JACQUELINE GONCALVES PRUSCH - RS107968A
INTERES.
: RALF NUNES DA ROSA
ADVOGADOS
: JOÃO VICTOR SCHUTZ VASCONCELLOS - RS105513
LEONARDO FRAGA DA SILVA - RS109747
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora
do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39
da Lei n. 8.038/1990 e 798,
, do CPP.
caput
2. A decisão agravada foi considerada publicada em
, iniciando-se o prazo para interposição do
27/5/2024
agravo regimental em
, com término em
28/5/2024
.
3/6/2024
3. O agravo regimental apresentado apenas no dia 7/6
/2024 encontra-se fora do prazo, conforme certificado
nos autos, o que inviabiliza a sua apreciação.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSIEL VICENTE
MACHADO contra a decisão em recurso especial.
Nas razões deste recurso, são tecidas articulações sobre o mérito da
causa, nada sendo afirmado acerca da intempestividade do agravo regimental.
A parte agravante requer o acolhimento agravo, pretendendo ver
conhecido e provido o recurso especial.
Documento eletrônico VDA49894653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:22:58
Código de Controle do Documento: 340dfaf3-4ebd-4dc9-b05c-067ce81fe684

É o relatório.
VOTO
Não se pode conhecer do agravo regimental, porque apresentado fora
do prazo legal.
Considerada publicada a decisão agravada em
(fl. 1.791),
27/5/2024
consumou-se o prazo de 5 dias para apresentação do recurso no dia
,
3/6/2024
conforme certificado nos autos (fl. 1.807), razão pela qual a petição de recurso
protocolizada em
é intempestiva, ou seja, está fora do prazo
7/6/2024
autorizado pela lei para apresentar impugnação.
Essa é a disciplina dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798, caput, do
CPP (grifei):
Art. 39. Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de
Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá
agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o
caso,
.
no prazo de cinco dias
Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão
contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias,
.
domingo ou dia feriado
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DE 5
(CINCO) DIAS CORRIDOS.
I - É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo
de 5 (cinco) dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038
/1990, 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça e 798, caput e § 3o, do Código de Processo Penal.
II - O agravo contra decisão monocrática de Relator, em
controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual
penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras do CPC
referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei
n. 13.105/2015) e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze)
dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de
declaração (art. 1.003, § 5o, da Lei n. 13.105/2015).
III - Isso porque não foi revogada, expressamente, como ocorreu
com outros de seus artigos, a norma especial da Lei 8.038/90
que dispõe sobre normas procedimentais para os processos que
especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal.
IV - Segundo entendimento pacífico nesta Corte Superior,
iniciado o prazo recursal penal, o seu curso não se interrompe
nem se suspende por força de feriado ou de suspensão do
Documento eletrônico VDA49894653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:22:58
Código de Controle do Documento: 340dfaf3-4ebd-4dc9-b05c-067ce81fe684

expediente forense, a não ser quando coincidente com o termo
final, caso em que deve ser prorrogado para o primeiro dia útil
seguinte.
V - Fixadas as premissas acima, verifico que, na hipótese, a
decisão agravada foi publicada em
(fl. 901), sexta-
1/12/2023
feira, de modo que o decurso do prazo legal teve início em
(segunda-feira), e, conforme as regras expostas
4/12/2023
acima, o prazo expirou no dia
(segunda-feira,
11/12/2023
primeiro dia útil subsequente ao dia de término do prazo).
Entretanto, a petição de interposição do agravo regimental só
veio a ser recebida neste Tribunal em
(fl. 904), fora,
12/12/2023
portanto, do prazo legal, conforme os termos da certidão de fl.
912.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.468.226/MG, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
17/9/2024
.)
19/9/2024
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA49894653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:22:58
Código de Controle do Documento: 340dfaf3-4ebd-4dc9-b05c-067ce81fe684

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.083.906 / RS
Número Registro: 2023/0234276-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00049599020198210065
00314999420208217000
03276593720198217000
06521900031589
314999420208217000
3276593720198217000
49599020198210065
50022292120198210065
50612913720228217000 50810404320194047100 70083931402 70083557504 6521900031589
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: MARCIO CLARINDA JUNIOR
ADVOGADO
: LUCAS BASILIO TEIXEIRA - RS111673
RECORRIDO
: IVAN CORREA INACIO
ADVOGADO
: JACQUELINE GONCALVES PRUSCH - RS107968A
RECORRIDO
: JOSIEL VICENTE MACHADO
ADVOGADO
: JONAS MATEUS GOULART - SC036969A
RECORRIDO
: RALF NUNES DA ROSA
ADVOGADOS
: JOÃO VICTOR SCHUTZ VASCONCELLOS - RS105513
LEONARDO FRAGA DA SILVA - RS109747
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSIEL VICENTE MACHADO
ADVOGADO
: JONAS MATEUS GOULART - SC036969A
Documento eletrônico VDA50167706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:33:59
Código de Controle do Documento: 875dbfa8-cb48-44b0-871b-e8cd5a8191cc

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MARCIO CLARINDA JUNIOR
ADVOGADO
: LUCAS BASILIO TEIXEIRA - RS111673
INTERES.
: IVAN CORREA INACIO
ADVOGADO
: JACQUELINE GONCALVES PRUSCH - RS107968A
INTERES.
: RALF NUNES DA ROSA
ADVOGADOS : JOÃO VICTOR SCHUTZ VASCONCELLOS - RS105513
LEONARDO FRAGA DA SILVA - RS109747
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:33:59
Código de Controle do Documento: 875dbfa8-cb48-44b0-871b-e8cd5a8191cc